Tribunal: STF
Processo: Rcl 94718
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Amil Assistência Médica Internacional S.A contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferida nos autos do Processo nº 0157589-66.2025.8.05.0001, que teria contrariado a tese firmada no Tema nº 1234 da repercussão geral, bem como o decidido no  RE nº 537.427.
Amil Assistência Médica Internacional S.A  afirma que, nos autos e referência, foi demandada pela parte beneficiária em ação proposta com objetivo de limitar os índices de reajuste do plano de saúde coletivo empresarial e a restituição de valores supostamente pagos indevidamente. 
Prossegue discorrendo que 1ª Turma Recursal Cível do TJBA confirmou a sentença de procedência, mantendo a declaração de abusividade da aplicação dos índices praticados pela operadora de saúde, determinando a aplicação dos reajustes anuais autorizados para os planos de saúde individuais, com a respectiva determinação de restituição dos valores. 
Defende que o julgamento ocorreu sem a realização de prova pericial atuarial e, nessa medida, pontua que a autoridade reclamada deixou  de observar a orientação fixada no RE nº 537427, segundo a qual  o STF decidiu que “quando uma questão discutida nos juizados especiais demanda prova pericial complexa, a conclusão inexorável é o afastamento de sua competência, por ser incompatível com seus princípios e diretrizes” (e-doc. 1, p. 7).
Argumenta, a partir do Tema nº 1234 da repercussão geral, que “[a]  Suprema Corte foi categórica ao afirmar que o controle jurisdicional, especialmente em matérias técnicas e regulatórias, deve restringir-se à análise de legalidade, não sendo legítima a substituição da atuação administrativa especializada pela convicção subjetiva do julgador”.  (e-doc. 1, p. 14).
Enfatiza que “os índices anuais fixados pela agência para contratos individuais não se aplicam automaticamente aos contratos coletivos, defendendo que o acórdão reclamado, 

“ao impor judicialmente índice regulatório diverso do modelo legalmente estabelecido [...]  substitui-se ao regulador técnico;  cria regime regulatório judicial inexistente;  invade competência normativa do Poder Executivo;  desconsidera opção legislativa expressa”  (e-doc. 1, p. 18).

Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para: 

“cassar o acórdão da Turma Recursal do TJBA; reconhecer a incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais; reconhecer a impossibilidade de imposição automática dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre contratos coletivos sem adequada prova atuarial”.

É o relatório. Decido.
 Aponta-se como ato reclamado decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0157589-66.2025.8.05.0001, por meio da qual se manteve o reconhecimento da majoração arbitrária e unilateral do contrato de seguro saúde coletivo empresarial firmado entre a reclamante e parte beneficiária (e-doc. 8, p. 312).
Por oportuno, segue transcrito trecho da sentença:

“I – MARCIO ROCHA FREIRE DE CARVALHO e MARCIO ROCHA FREIRE DE CARVALHO LTDA TRADE REPRESENTACOES ajuizaram ação de revisional de contrato c/c restituição de valores contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A, alegando, em síntese, que houve reajuste da mensalidade do seu plano de saúde de forma abusiva entre os anos de 2021 e 2025. O contrato (plano de saúde empresarial) sofreu reajuste, referente à correção anual. Entenderam ilegais e abusivos os aumentos aplicados, onerando, sobremaneira, o contrato. Requereram a declaração de abusividade do reajuste, bem como a devolução das quantias pagas a maior. 
Em contestação, a ré ventilou preliminares e, no mérito, sustentou que os índices de aumento encontram-se previamente estipulados em regramento próprio. Aduziu inexistir dever de indenizar. Pugnou pela improcedência. Liminar deferida (evento 32). 
DECIDO. II – Antes de adentrar ao mérito, aprecio a preliminar erguida em defesa. DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. A análise do processo indica desnecessidade de produção de prova pericial. Os elementos de prova carreados aos autos são suficientes para o deslinde da questão. Daí a inexistência da complexidade. Isto posto, REJEITO as preliminares suscitadas nas defesas, e passo a apreciar o mérito da causa. Incontroversa relação de consumo. Relevante é o fundamento da demanda. Importante ressaltar que litígio derivado de relação de consumo deve ser dirimido, à luz dos preceitos constitucionais e normas do Código de Defesa do Consumidor. A interpretação dos contratos deve observar princípios da boa-fé, confiança e transparência, garantindo-se equilíbrio nas relações jurídicas, com eventual reconhecimento da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor. O contrato de plano de saúde em debate é do tipo coletivo empresarial, com até 29 vidas, firmado por meio de contrato entre as partes. Tal circunstância, contudo, não afasta os direitos que seriam assegurados ao consumidor caso a contratação tivesse ocorrido de forma individual, razão pela qual devem ser observadas as normas protetivas aplicáveis aos planos individuais. É cediço que os planos de saúde de pessoas físicas se dividem entre: a) Plano Antigos: os contratados antes de 01/01/1999 e não adaptados à Lei 9656/98; b) Planos Novos: os contratados após 01/01/1999; c) Planos Adaptados: os contratados antes de 01/01/1999 e adaptados à Lei 9656/98. No caso in concreto, trata-se de plano novo, firmado em 2021. O contrato de plano de saúde em análise, embora classificado como coletivo empresarial com até 29 vidas, enquadra-se na categoria denominada pela jurisprudência como “falso coletivo”. Assim, assemelha-se, em sua essência, a um plano individual, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, diante das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não foi oportunizada ao consumidor qualquer possibilidade de negociação ou escolha, sendo-lhe imposta a adesão. Nessas condições, o reajuste anual do contrato deve observar os índices autorizados pela ANS para os planos individuais.
(...)
Portanto, declaro a abusividade dos reajustes de 7,66%, 19,90%, 23,40%, 21,98% e 15,98%, aplicados no contrato, respectivamente em 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, objetos da presente lide, devendo incidir reajustes nos percentuais de -8,19% (reajuste negativo), 15,50%, 9,63%, 6,91% e 6,06%, conforme limitação da ANS, referente aos anos retromencionados. Portanto, aplicam-se os termos da Súmula nº 01 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que assim dispõe: (...)
Dessa forma, deve o réu restituir à parte autora as diferenças apuradas entre os valores efetivamente pagos e aqueles devidos, conforme os limites estabelecidos pela tabela de reajustes da ANS. Por fim, inaplicável ao caso sub judice o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de comprovação de má-fé na cobrança. 
III – Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, ratificando a medida liminar deferida no evento 32, declarar a abusividade dos reajustes de 7,66%, 19,90%, 23,40%, 21,98% e 15,98%, aplicados no contrato, respectivamente em 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, determinando a adoção dos índices anuais da ANS. Condeno a ré, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A, a devolver à parte autora, MARCIO ROCHA FREIRE DE CARVALHO LTDA TRADE REPRESENTACOES, as diferenças entre os valores efetivamente pagos e os devidos, a partir de agosto de 2022, na forma simples, devendo ser observada a prescrição trienal para a restituição, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, com o aumento anual limitado aos reajustes da ANS ora questionados. As quantias deverão ser acrescidas de correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, e de juros calculados conforme a taxa SELIC, deduzido o IPCA, contados a partir da citação . Fica a demandada intimada a realizar o pagamento, no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, após o trânsito em julgado, sob pena da incidência da multa prevista pelo §1º do mesmo dispositivo legal”. (e-doc. 8, p. 164).

Na ocasião de fixação das teses dos Temas nº 1.234 e 6 da repercussão, o STF determinou a transformação nos enunciados de súmulas vinculantes (SV nº 60 e 61), que possuem a seguinte redação:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).

Emerge, portanto, que a controvérsia dos autos não possui aderência com os enunciados sumulares supracitados, nos quais esta Corte delimitou a controvérsia debatidas nos Temas nºs 6 e 1234.  
Nessa conjuntura, entendo que a controvérsia instaurada nos autos, que versa sobre reajuste de contrato de plano de saúde,  envolve matéria que não foi objeto de análise no julgamento dos  Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Ressalte-se, outrossim, a impossibilidade do uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais.Nesse sentido:

“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

Além disso, no tocante à indicação do  RE nº 537427 como paradigma, desde já rejeito o conhecimento da reclamação nessa parte,  por não se admitir seu uso por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:

“(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).

“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente